Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-61.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONTRA MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO.
I - Inviável falar-se em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de coação no curso do processo, no âmbito da violência doméstica, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelas firmes declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da genitora, que presenciou os fatos.
II - Cometido o delito em situação de violência e familiar contra a mulher, adequada a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, que não constitui circunstância elementar ou qualificadora do crime de coação no curso do processo.
III - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.